Tribunal: TCU
Processo: 010.135/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 599312, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, Siafi/Siconv 599312, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO ESTUDOS DE ESPECIES FRUTIFERAS DA AMAZONIA (no da TCE no sistema: 2209/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 9948/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus em desfavor de Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 599312, firmado entre a Superintendência da Zona Franca de Manaus e o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Execução do Projeto Estudos de Espécies Frutíferas da Amazônia", no valor de R$ 213.800,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 139.826,47. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 27/07/2012, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a emissão da Nota Informativa no 15/2017/COFAP/CGDER/SAP, em 21/8/2017 (peça 279, p. 1-5), e o Despacho no 1141169/2021/COTCE/SAE/SUFRAMA, em 13/10/2021 (peça 281); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 338-341). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.135/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (34.927.285/0001-22). 1.2. Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.